Tribunal: TJSP
Processo: 0001016-79.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Condenação do apelante como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. Sanção que não comporta reparo. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001016-79.2018.8.26.0544, da Comarca de Caieiras, em que é apelante LEANDRO
SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-79.2018.8.26.0544 -Voto no 15094
2
Apelação no 0001016-79.2018.8.26.0544
Voto no 15.094
Apelante: Leandro Soares da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Caieiras
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Condenação do
apelante como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório
suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu.
2. Sanção que não comporta reparo. Apelo desprovido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para: (a) condenar (i) LEANDRO
SOARES DA SILVA às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor
unitário correspondente ao mínimo legal, (ii) IVO HENRIQUE
MOURA DE OLIVEIRA às penas de 5 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, ambos como incursos no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, e (iii) DENIS BATISTA BERTI DE
SOUZA à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso
no artigo 28, “caput”, da Lei no 11.343/06; (b) absolver a todos da
imputação referente à do delito previsto no artigo 35 da Lei no
11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Negado o apelo em liberdade para Leandro e Ivo (fls.
355/363).
Apelou Leandro, postulando a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-79.2018.8.26.0544 -Voto no 15094
3
insuficiência probatória (fls. 405/412).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 429/433).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Narra a denúncia, em suma, que no dia 22 de
maio de 2018, o acusado e os corréus vendiam, traziam consigo,
guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 3 porções de
maconha, com peso líquido de 5,81 gramas, 18 pinos de cocaína, com
peso líquido de 17,73 gramas, e 7 pedras de “crack', com peso líquido de
2,76 gramas.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do
apelante.
O conjunto probatório descortina que o
acusado praticou o delito de tráfico de drogas, tal como salientado na r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui também acolhidos, com as
considerações que ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls.
29/33), auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), auto de constatação
(fls. 40/44), bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.
193/198), o qual revelou que as substâncias apreendidas eram cocaína e
maconha.
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros depoimentos apresentados durante
a persecução penal, os guardas municipais André e Wanderson (fls. 7, 9,
285/286 e 287/288) confirmaram, na sua essência, a imputação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-79.2018.8.26.0544 -Voto no 15094
4
Verte dos relatos, em suma, que, na data dos
fatos, visualizaram os réus em local conhecido como ponto de tráfico,
sendo que Leandro logo se afastou. Abordaram Ivo e Fabricio: este
último disse que era usuário de drogas e estava no local para comprar
entorpecentes, sendo que Leandro, que havia vendido a ele, achava-se
em um bar. Fabricio, que sofre de problemas mentais, afirmou ter
consumido um pino de cocaína adquirido de Leandro, e apontou um
matagal próximo, onde Leandro estava no momento da abordagem,
como o local onde ele guardava uma sacola plástica com drogas. Na
sacola, havia 4 porções de cocaína e 7 pedras de “crack”. Ivo, por sua
vez, afirmou que havia trazido aquelas drogas para Leandro vender,
sendo localizada a quantia de R$ 81,00 em seu poder. Pediram apoio a
outra viatura e abordaram Leandro. Ivo ainda contou que parte das
drogas fora guardada por Leandro na residência de Denis, conduzindo os
policiais até lá. Chegando ao local, Denis entregou os entorpecentes que
tinha em sua residência, em um armário; na sequência, todos foram
conduzidos à delegacia. Havia lá 14 porções de cocaína e 3 trouxinhas
de maconha. Denis afirmou que guardava drogas para Leandro e Ivo em
troca de porção para uso próprio. Ivo disse que estava atuando com os
dois havia alguns dias.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado
e genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte a reduzir-
lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-79.2018.8.26.0544 -Voto no 15094
5
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso
de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Narrativas que, de resto, estão em consonância
com as drogas apreendidas.
Na mesma trilha, a testemunha Fabricio relatou
em solo policial que é esquizofrênico e usuário de cocaína. Na data dos
fatos, havia adquirido drogas e conversava com Leandro quando os
policiais chegaram. Leandro lhe deu um pino de cocaína para guardar a
droga no matagal, sendo que usou o pino e, quando os policiais
chegaram, mostrou a eles onde os entorpecentes estavam escondidos.
Referiu que Ivo sempre vai à biqueira, deixa uma sacola de drogas com
Leandro e pega o dinheiro com ele (fls. 10).
Em juízo, apresentou enredo diverso, dizendo
que não havia adquirido a droga de Leandro e que não conhecia Ivo
anteriormente (fls. 289/290). Mas essa mudança de narrativa não é de se
estranhar: cuida-se de algo até comum, considerando o receio que os
usuários tem de delatar o traficante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-79.2018.8.26.0544 -Voto no 15094
6
Na realidade, o relato apresentado no inquérito
policial avulta como mais persuasivo à luz do conjunto probatório.
Certo que o réu negou a prática do delito nas
duas fases da persecução penal, afirmando que não estava vendendo
drogas no local dos fatos nem guardou entorpecentes na residência de
Denis. Havia comprado uma pedra de “crack” para si e ficou no local
parado e bebendo cachaça. Comprou a pedra de Ivo (fls. 23 e 291/292).
No entanto, a versão não vinga. Inverossímil à
luz das regras de experiência comum, acha-se, de resto, despido de apoio
mais denso no restante da prova.
Ainda em desfavor do apelante, o corréu Ivo,
em solo policial, asseverou que Leandro traficava naquele local havia
uma semana, sendo que Leandro ficava no local efetuando as vendas das
8h00 às 20h00, recebendo 15% sobre o lucro, cerca de R$ 80,00 por dia.
O declarante era responsável por abastecer a biqueira onde Leandro
vendia, sendo que pegava cocaína, maconha e “crack” de um indivíduo
no bairro Morro Doce, em Caieiras, e levava para Leandro vender,
recebendo 5% sobre o lucro total. Na data dos fatos, por volta das
12h00, deixou cerca de dez porções de maconha, de cinco reais cada, e
vinte pedras de “crack”, de dez reais cada, com Leandro, ficando
combinado que que retornaria à noite para realizar a contabilidade da
venda das drogas. Retornou ao ponto de Leandro para pegar um pouco
de dinheiro da venda, sendo que Leandro lhe entregou R$ 81,00,
momento em que foram abordados pelos Guardas Municipais. Os
guardas encontraram uma sacola com drogas no matagal, que havia sido
escondida por Leandro. Ele costumava esconder a sacola naquele local
para evitar ser preso. Naquele dia fora com Leandro ao apartamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-79.2018.8.26.0544 -Voto no 15094
7
Denis, onde deixaram algumas porções de drogas escondidas, caso
Leandro precisasse repor as drogas vendidas. Combinaram dar duas
porções de cocaína para Denis, para que ele guardasse a droga em sua
casa. Conhece Fabricio de vista, que possui problemas psicológicos e
sempre vai à biqueira comprar drogas. Leandro às vezes dá um pino de
cocaína a ele (fls. 17/18).
Não se olvida que, ao ser ouvido em juízo,
apresentou enredo diverso, assumindo sozinho a traficância e escusando
Leandro (fls. 293/294). Contudo, a versão não convence, se comparada à
rica e detalhada narrativa fornecida em solo policial.
Denis também procurou escusar Leandro em
seus relatos (fls. 11 e 295/296), em relatos pouco convincentes.
Sobrelevam, na espécie, enquanto dados a
avalizar a acusação, os relatos dos guardas municipais, de Fabricio e de
Ivo em solo policial.
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório,
formado durante a persecução penal, descortina que o apelante, agindo
em concurso de pessoas, trazia consigo e guardava substâncias
entorpecentes, tal como explicitado na denúncia e no auto de exibição e
apreensão.
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de
drogas. Com efeito, (a) a quantidade e variedade das substâncias
entorpecentes (3 porções de maconha, com peso líquido de 5,81
gramas, 18 pinos de cocaína, com peso líquido de 17,73 gramas e 7
pedras de “crack', com peso líquido de 2,76 gramas); (b) a forma de
embalagem e acondicionamento (porções); e (c) o teor dos depoimentos
dos agentes públicos constituem fatores a caracterizar o delito previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-79.2018.8.26.0544 -Voto no 15094
8
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico,
tal como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama
a identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a
prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2,
rel. Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e
Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da
Lei no 11.343/2006 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado
dolo específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo
pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito
especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente
determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita”
(VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão,
Saraiva, 13a edição, págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas,
tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe,
necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF,
HC no 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel.
Min. Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-79.2018.8.26.0544 -Voto no 15094
9
De rigor, pois, a condenação.
5. A sanção não comporta reparo, porquanto
estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento 583 dias-
multa, em razão dos maus antecedentes do acusado (fls. 214;
condenação por furto).
Na segunda fase, correto o aumento em 1/6
diante da reincidência (fls. 215; condenação por roubo), chegando a
sanção a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-
multa.
Na terceira fase da dosimetria, a reincidência
assim como os maus antecedentes - obsta a aplicação do redutor previsto
no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Por sua vez, não se desconhece que o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, mercê de sua condição de intérprete
maior e defensor da higidez da Constituição Federal, proclamou a
inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, nas partes em
que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC no 104.339, rel.
Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em
pena restritiva de direitos (HC no 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem
como do artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072, que impunha o regime
inicial fechado (HC no 111.840, rel. Min. Dias Toffoli).
Mas, no caso vertente, a quantidade, variedade
e natureza das drogas (atente-se para o elevado potencial lesivo da
cocaína e do “crack” para a saúde pública), a reincidência e os maus
antecedentes constituem circunstâncias concretas a desnudar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001016-79.2018.8.26.0544 -Voto no 15094
10
acentuado grau de culpabilidade da conduta, a impor o regime inicial
fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que não haveria
suficiente reprovação e prevenção do delito.
6. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator